Tribunal: TJSP
Processo: 1000708-84.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ação de cobrança. Multa contratual. Locação de equipamentos e instrumentais para videocirurgia. Rescisão imotivada do contrato sem comunicação prévia. Preliminar de incompetência territorial afastada. Contrato autônomo não vinculado a ajuste com terceiros. Multa contratual de 70% sobre parcelas vincendas mantida. Proporcionalidade ao período de aviso prévio. Recurso desprovido